Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
2. É assente nas jurisprudências deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça que, “Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
3. Na espécie, verifica-se que a r. sentença apelada foi proferida em 2/5/2022. Esse ato judicial foi disponibilizado no DJe em 3/5/2022 e publicado no dia útil imediatamente subsequente, a saber, 4/5/2022, terça-feira. Desse modo, o prazo final para interposição do recurso seria o dia 25/5/2022, quarta-feira. No entanto, a apelação foi interposta pela ré, ora agravante, apenas em 27/5/2022, quando já integralmente transcorrido o prazo recursal, razão por que a manutenção da r. decisão agravada, que não conheceu do apelo por sua manifesta intempestividade, é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.